Tribunal: TCU
Processo: 014.583/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico SRP cujo objeto foi a contratação de prestação de serviço de call center.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico-SRP 24/2016 e nas adesões à ata de registro de preços dele decorrentes, sob responsabilidade do Comando da 6a Região Militar; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e considerar parcialmente procedente a presente denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas por Welson da Conceição Jorge; 9.3. dar ciência ao Comando da 11a Região Militar e ao Hospital Militar de Área de Manaus, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha relacionada à sua inclusão como órgão participante do Pregão Eletrônico 24/2016, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de adequado e suficiente planejamento para participação no certame, com detalhamento das necessidades que se pretendia suprir por meio da contratação a ser firmada, com demonstração de compatibilidade com o objeto discriminado na referida ata de registro de preços e com realização de ampla pesquisa de mercado, visando a caracterizar a vantajosidade sob os aspectos técnicos, econômicos e temporais; 9.4. dar ciência ao Hospital Central do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha relacionada à sua inclusão como órgão participante do Pregão Eletrônico 24/2016, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: no estudo da vantajosidade, o parecer técnico careceu de aprofundamento, faltando demonstrar com cálculos, ainda que estimativos, a indicar o custo de cada uma das opções, o que acarretou descumprimento aos princípios da supremacia dos interesses públicos e economicidade, dentre outros; 9.5. enviar cópia desta decisão ao Centro de Controle Interno do Exército, ao Comando da 11a Região Militar, ao Hospital Militar de Área de Manaus, ao Comando da 6a Região Militar, ao denunciante e ao responsável; 9.6. retirar a chancela de sigilo dos autos, em consonância com o art. 53, § 3o, da Lei 8.443/1992, preservando-se o sigilo quanto à identidade do denunciante, e arquivar os presentes autos.